Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-44.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização securitária. Alegada ocorrência de danos nos imóveis dos Autores, decorrentes de supostos vícios de construção. Prova pericial produzida a indicar a existência de danos nas residências dos Autores, decorrentes de vícios de construção. Indenização devida. Risco previsto na apólice de seguro. Sentença reformada, com condenação da Ré ao pagamento das verbas da sucumbência. Recurso

Ementa:
Indenização securitária. Alegada ocorrência de danos nos imóveis dos Autores, decorrentes de supostos vícios de construção. Prova pericial produzida a indicar a existência de danos nas residências dos Autores, decorrentes de vícios de construção. Indenização devida. Risco previsto na apólice de seguro. Sentença reformada, com condenação da Ré ao pagamento das verbas da sucumbência. Recurso provido, considerado como efetivado o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000389463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001112-44.2016.8.26.0125, da Comarca Capivari, em que são apelantes
ROBERTO
MELIKARDI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARCOS
ROBERTO
MELIKADI (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTIANO DE SOUZA MATHIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e DENIS RODRIGO MELIKARDI (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, considerado como efetivado o
prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação do Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
Apelação Cível No 1001112-44.2016.8.26.0125 Comarca: Capivari
Apelantes: Roberto Melikardi, Marcos Roberto Melikadi, Cristiano de Souza Mathias e
Denis Rodrigo Melikardi
Apelado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Juiz sentenciante: Fredison Capeline
Voto no 25.273
Indenização securitária. Alegada ocorrência de danos nos
imóveis dos Autores, decorrentes de supostos vícios de
construção. Prova pericial produzida a indicar a existência de
danos nas residências dos Autores, decorrentes de vícios de
construção. Indenização devida. Risco previsto na apólice de
seguro. Sentença reformada, com condenação da Ré ao
pagamento das verbas da sucumbência. Recurso provido,
considerado como efetivado o prequestionamento.
Trata-se de ação de indenização securitária, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 672/684, cujo relatório adoto, com condenação
dos Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada
em 10% do valor atribuído à causa, observada a Justiça gratuita.
Apelam os Autores (págs. 686/713) para alegar, em
síntese, que buscam com esta ação receber indenização securitária em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
ocorrência de vícios na construção de seu imóvel, conforme previsão contratual
expressa nesse sentido, conforme documentos juntados com a petição inicial. Enunciam
que, conforme esclarecido na petição inicial, são beneficiários de seguro habitacional,
modalidade de seguro obrigatório, criado pelo Decreto Lei 73/66, com o objetivo de
proteger os recursos públicos aplicados nas construções de casas e apartamentos
financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e proteger o investimento
pessoal e a moradia digna da população brasileira. A seguradora tem o dever de
fiscalizar as obras e verificar as condições em que se encontra o bem segurado, podendo
valer-se de vistorias, até mesmo por força da obrigação por ela assumida. Sempre
existirá cobertura de sinistros causados por vícios de construção, quando o imóvel é
construído pelas entidades autorizadas a operar os recursos do SFH, com prévia
aprovação dos projetos, o gerenciamento e a fiscalização periódica das obras, por meio
dos agentes públicos do sistema. Asseveram que, devido à natureza social do Seguro
Habitacional, vige o princípio do risco integral, ou seja, o seguro é feito para indenizar
todos os eventos que possam afetar a coisa, exceto aqueles expressamente afastados. O
fato de os danos e vícios terem origem na construção não exime a obrigação da
seguradora de efetuar o pagamento de indenização, muito pelo contrário, só reforça o
dever da mesma em indenizar os mutuários. Os contratos de seguro são típicos contratos
de adesão e, assim, as cláusulas que apresentem interpretação conflituosa devem sempre
ser resolvidas em prol do aderente. As cláusulas restritivas nas quais se fundamenta a
sentença não produzem efeitos, por serem cláusulas abusivas, nos termos do artigo 51
do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de vedação da cobertura de sinistros
causados por vícios de construção é simples esforço da defesa da Ré, consubstanciada
de má-fé processual e grave tentativa de indução ao erro judiciário, o que não poderia
ter sido acolhido pelo nobre Juízo a quo. Colacionam alguns julgados acerca de seu
entendimento. A exigência de que a falha de projeto deveria estar prevista no contrato,
para caracterização do sinistro coberto, contempla cláusula de notória vantagem
excessiva à seguradora, que estaria eximida de qualquer responsabilidade, podendo
sempre fazer tal alegação, em evidente e desproporcional prejuízo ao mutuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
segurado. Argumentam quanto ao novo posicionamento do STJ acerca da
responsabilidade da seguradora em relação aos vícios ocultos. Colacionam recentes
decisões do C. STJ, no sentido de que as seguradoras são responsáveis quando presentes
vícios decorrentes de construção, sem que se possa falar em negativa de vigência do art.
1.460 do CC. É pacífico no E.TJSP que a cláusula excludente da cobertura de riscos
decorrentes de vícios de construção do imóvel, em todo e qualquer caso, caracteriza-se
como abusiva. Reiteram que os vícios de construção são passíveis de indenização,
observado que o dano decorrente de falhas construtivas não isenta a seguradora do dever
de indenizar. Formulam prequestionamento.
Recurso recebido e processado (pág. 714). Isento de
preparo, por serem os Apelantes beneficiários da Justiça gratuita (pág. 97).
Contrarrazões ofertadas (págs. 716/731).
É o relatório.
Ressalvado o douto entendimento do Juiz prolator da r.
sentença de págs. 672/684, o recurso comporta acolhida.
Em ação de indenização securitária, argumentam os
Autores que são mutuários do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, moradores do
Núcleo Habitacional administrado pela CDHU. Contam com cobertura de seguro
habitacional fornecido pela Ré. Referem que, em razão de vícios de qualidade na
construção dos imóveis, estes apresentam diversos danos físicos e estruturais. Fazem jus
ao pagamento de indenização securitária, por danos ocorridos nos imóveis.
O laudo pericial (págs. 600/630) concluiu pela existência
de danos nos imóveis dos Autores, em razão de deficiência no projeto e construção,
diante da falta de pilares/reforços nas junções de paredes, vergas e contra vergas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
encunhamentos de alvenarias, impermeabilização de fundação, revestimento das paredes
e outros (pág. 615).
Em resposta aos quesitos no 3 e 4, formulados pelos
Autores, o perito enunciou (pág. 617): “3. As edificações do imóvel dos Autores
seguiram as especificações técnicas fornecidas pela CDHU? Atenderam as normas
técnicas da ABNT? Resposta: Não, pelas características envolvidas na sua concepção e
performance da construção frente as condições de plena habitabilidade. 4. A qualidade
do material empregado e da mão de obra atendem aos requisitos mínimos para a
edificação do imóvel? Resposta: O que podemos afirmar que a qualidade da construção
está abaixo do recomendável nos aspectos de mão de obra e projeto. Todavia este tipo
de empreendimento atende a uma faixa etária baixa de renda, mais um motivo de
manter bom padrão de construção e materiais”. Ainda em resposta aos quesitos no 5.3 e
11 da Ré (págs. 625 e 626), o Perito afirmou: “5.3. Queira o Perito esclarecer se nas
áreas ampliadas das edificações foram colocadas juntas de movimentação térmica, a
fim de se evitarem transferências de esforços não previstos nas construções originais e
ocasionar eventuais danos. Resposta: Nas obras de ampliação não interferiram nas
anomalias preexistentes. Por outro lado, reporto-me ao corpo deste Laudo Técnico. 11.
Os danos identificados são recentes ou existem há muitos anos? Resposta: Referente a
construção do imóvel”.
Caracterizada assim a ocorrência de dano e seu nexo de
causalidade, mister que a Ré suporte com a satisfação do sinistro, uma vez que a
cobertura securitária firmada engloba a reparação dos vícios da construção apurados
pelo laudo pericial. Os documentos encartados ao processo (págs. 660 e 663,
exemplificativamente) preveem a indenização para os danos físicos verificados nos
imóveis.
A natureza deste tipo de seguro é a de garantir a
integridade do imóvel e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de relação de consumo, conforme previsão do § 2o de seu
artigo 3o. As disposições contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
consumidor, por se tratar de típico contrato de adesão, em que o mutuário não participa
de sua formulação.
Nesse passo, interessante transcrever o já decidido na
apelação no 990.10.294820-0, relator o ilustre Desembargador BERETTA DA
SILVEIRA, julgado em 31/8/2010, dessa E. 3a Câmara:
“Desse modo, a existência de cláusula que particulariza
os riscos cobertos não deve ser considerada exaustiva, mas meramente
exemplificativa. Nesse contexto, existindo o seguro habitacional para garantir o
ressarcimento por prejuízos decorrentes de danos materiais incidentes sobre
imóveis segurados, a interpretação que melhor se coaduna com o objetivo do
próprio seguro, com a devida venia, é a de que, ainda que não expressamente
previsto como risco coberto, os danos decorrentes dos vícios na construção do
imóvel devem também ser indenizados pela seguradora. Entendimento contrário
não poderia ser admitido, 'porquanto seria transformar o seguro habitacional
em inutilidade contratual, em detrimento dos mutuários' (REsp 813898/SP, Rei.
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
15/02/2007, DJ 28/05/2007 p. 331).
A interpretação dos contratos pode ser feita pelos
Tribunais de um modo liberal, como pondera Serpa Lopes, imprimindo às
cláusulas, porventura obscuras, imprecisas ou ambíguas, um sentido favorável
aos segurados, justamente partindo da consideração de haverem sido redigidas
pelas seguradoras (Pedro Alvim, Dos Seguros, pág. 136). Também no direito
comparado, são unânimes os autores ao ressaltarem essa diretriz da
interpretação do Contrato de Seguro (cf. Ivone Lambert-Faivre, Le Contrat de
Assurance, Dalloz, Paris, 5a Edição, pág. 68; Halperin, Lecciones de Seguro,
Depalma, B. Aires, 1983, pág. 41, b; Donati, Manuale Di Dirrito delle
Assicurazioni Private, A. G., 1961, pág. 25), constituindo-se em regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
fundamental aquela segundo a qual a interpretação das declarações contidas no
Contrato de Seguro deve ser a mais favorável ao segurado e seus beneficiários.
Já Ruy Barbosa, em célebre parecer referente ao incêndio
da "Casa Bromberg", esclarecia "toda cláusula de exoneração das obrigações de
um contrato há de, necessariamente, achar-se expressa em termos inequívocos e
unívocos, isto é, de sentido claro e inconfundível, sob pena de não aproveitar ao
contratante, em benefício de quem a houver articulado no contrato" (Ruy
Barbosa, Apud J. M. de Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado,
Freitas Bastos, Rio, 1981, Vol. XIX).
E a isso se estende, agora, modernamente, os
mandamentos do Código de Defesa do Consumidor, isto é, se a cláusula
apresentar conteúdo abusivo, leonino, se a interpreta em favor do segurado”.
Ainda que os imóveis não se encontrem na iminência de
desabamento, fato é que, conforme constatado pelo perito judicial, os vícios de
construção apurados podem influenciar na solidez da obra, a tornar, portanto, de rigor
acolher o pedido indenizatório formulado pelos Autores em sua inicial, cujos valores
serão aqueles indicados no laudo pericial ( pág. 616), com atualização monetária a partir
da elaboração do laudo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
A sucumbência passa a ser de responsabilidade da Ré, que
arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em
10% sobre o valor da condenação atualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001112-44.2016.8.26.0125
Voto no 25.273
Quanto ao prequestionamento, firmou-se o entendimento
de ser suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal que se
alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Nestes termos, dou provimento ao recurso, considerado
como efetivado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator